Tribunal: TJMT
Processo: 1008374-10.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008374-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[NILDA UMBELINA DA SILVA (PACIENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (IMPETRANTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PABLO PACIFICO DA SILVA - CPF: 061.556.291-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK PACIFICO DA SILVA - CPF: 061.555.581-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PACIFICO DA SILVA - CPF: 061.555.921-28 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANY GERCINA DA MATA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ANTONIO SILVA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA E PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -PACIENTE E CORRÉU - DENÚNCIA PELOS MESMOS CRIMES - IDÊNTICOS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRISÕES - PRIMARIEDADE - AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS - TRABALHO LÍCITO - ENDEREÇO CERTO EM LOCAL DIVERSO DE ONDE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE FORA APRENDIDA - IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICA PROCESSUAL - EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO JUSTIFICADA (CPP, ART. 580) - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA.

“Havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, uma vez que a fundamentação tida por inidônea é comum, não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação do art. 580 do CPP, deve ser estendida a soltura aos corréus por aplicação do princípio da isonomia [...]. No caso em tela, as prisões tiveram como fundamento o mesmo argumento, qual seja, a quantidade de droga apreendida, [...] além de dinheiro em espécie. Ademais, trata-se de agentes primários. É de rigor, portanto, o deferimento do pleito. 3. Pedido deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [...]”
(STJ, PExt no HC nº 531.723/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008374-10.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRª. CERES BILATE BARACAT

PACIENTE(S):

NILDA UMBELINA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de NILDA UMBELINA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 620008), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06 - (ID 39578463).

A impetrante sustenta que a paciente: 1)
“nada sabia sobre os objetos supostamente ilícitos encontrados na residência”
; 2) é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito como cabelereira e manicure.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas (ID 39578460), com documentos (ID 39578461/
39578464
).

O pedido liminar foi indeferido (ID 39631990).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (artigos 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006) – Prisão preventiva decretada – Liberdade provisória indeferida – Negativa de envolvimento da paciente com os fatos apurados no processo e ausência de motivos para a manutenção da custódia cautelar – Improcedência – A negativa de autoria da paciente envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, cuja análise é inadequada na via estreita do habeas corpus – Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos, sobretudo em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, bem como em função da aparente insuficiência das medidas cautelares alternativas – Parecer pela denegação da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 40067465)

É o relatório.

Outrossim,
INTIME-SE
a advogada
Ceres Bilate Baracat
, OAB/MT 12869, considerado o pedido de sustentação oral (
ID 40231997
).

Cuiabá, 27 de maio de 2020.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.3.2020, o Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada de Justiça Militar, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo Laudo de Constatação Preliminar n. 0469/2020, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de maconha e cocaína.

No tocante aos indícios de autoria, verifico a presença dos mesmos no vertente caso pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Paulo Roberto Nunes Junior, o qual declarou, em suma, que “já havia várias denúncias de que um elemento em uma motocicleta Honda XRE190, cor Vermelha e, um elemento em um veículo Renault Sandero Stepway, cor Branca, estariam realizando entrega de drogas e praticando tráfico de drogas na Rua Olímpia e proximidades do bairro, juntamente com seus irmãos e esposa; que nesta manhã a guarnição se deparou com o elemento, com as características da denúncia, pilotando uma moto e não obedeceu a ordem de parada, adentrando, rapidamente, na residência de n. 689, Rua Nova Olímpia; que a guarnição adentrou no imóvel e, após abordar o suspeito, foi encontrado em seu bolso 01 (uma) substância análoga a pasta base e 02 (duas) trouxinhas de uma substância análoga a maconha; que, após buscas pela casa, foram encontrados: 01 (um) tablete grande de substância análoga a pasta base; 05 (cinco) pedras e 01 (um) pequena porção desta mesma substância, 02 (duas) porções de substâncias análoga a maconha; 15 (quinze) aparelhos celulares; 01 (um) caderno de anotações controle de movimentação, entrega e venda de entorpecentes; a quantia de R$ 19.266,00 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais); 02 (duas) correntes de outro (de aproximadamente 80 gramas) e, no interior do imóvel, foram localizados os demais suspeitos”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria do delito em comento. [...]

No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a custódia cautelar se mostra necessária por garantia da ordem pública, diante gravidade concreta do crime, com vistas a colocar a sociedade a salvo da reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas), sobretudo pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos e pelos demais elementos de prova que foram localizados e apreendidos [...]

Por sua vez, vejo como necessária a manutenção da custódia cautelar dos indigitados por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo de nenhum dos indigitados em questão. Note-se que no termo de interrogatório individual, nenhum deles declarou possuir residência fixa, nem tampouco trabalho formal certo, não havendo nada, portanto, que os prendam ao distrito da culpa [...]

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: converto a prisão em flagrante de NILDA UMBELINA DA SILVA [...]”

(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 162001)

Em 6.4.2020, o Juízo singular [13ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
] indeferiu pedido revogatório por entender que persistem os fundamentos da prisão preventiva (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 620008).

Em 6.5.2020, o órgão Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente e outros 5 (cinco) pessoas, a qual fora recebida em 8.5.2020 (Sistema
Primus
- Código 623071).

Em 8.5.2020, deferiu a
“extração e análise dos dados armazenados nos celulares apreendidos, a fim de subsidiar as investigações sobre o fato narrado no presente feito”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 620008).

Pois bem.

A custódia preventiva do corréu
Emerson Antonio da Silva de Moraes
foi substituída por medidas cautelares alternativas em decisão liminar mantida por esta e. Câmara, no julgamento do
HC nº
1007821-60.2020.8.11.0000, nos termos da seguinte Ementa:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE COM SINTOMAS DE COVID-19, NÃO ENVOLVIMENTO NOS CRIMES, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE - PEDIDO DE LIBERDADE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - NEGATIVA DE AUTORIA - NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CONHECIMENTO EM HC - RESIDÊNCIA DO PACIENTE EM LOCAL DIVERSO DAS APREENSÕES DE DROGA - PACIENTE PRIMÁRIO, SEM REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS, COM EMPREGO FIXO E CURSANDO FACULDADE -
FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS - EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO COVID-19 -
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES E ADEQUADAS - JULGADO DO STJ - O
RDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se o paciente é primário, não possui registros criminais pretéritos, reside em local diverso daquele onde houve a apreensão da substância entorpecente, tem emprego fixo, com carteira de trabalho assinada, cursa faculdade e não houve individualização da conduta no decreto constritivo, mostra-se recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas. (STJ, HC nº 371.289/SP)”
(PJe)

Assim como o corréu
Emerson Antonio da Silva de Moraes
, a paciente foi denunciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sua prisão preventiva foi decretada/mantida para garantia da ordem pública [quantidade de drogas e dinheiro apreendidos - Códigos
162001 e
620008), é primária, sem registros criminais pretéritos (Sistema
Primus
); possui trabalho lícito (cabelereira e manicure - ID 39578462) e endereço certo em local diverso de onde as substâncias entorpecentes foram aprendidas (“
Av. metropolitana nº 428, Jardim Santa Isabel - Cuiabá-MT
” - ID 39578461), a
evidenciar que ambos se encontram em
idêntica situação fática processual.

Ocorre que as individualizações das condutas dos envolvidos, nos fatos,

pressupõem apta conclusão de perícia técnica nos 15 (quinze) aparelhos celulares apreendidos, a acarretar

dilação de prazo para a instrução processual e, consequentemente, o mesmo tratamento jurídico-processual a todos denunciados.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, uma vez que a fundamentação tida por inidônea é comum, não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação do art. 580 do CPP, deve ser estendida a soltura aos corréus por aplicação do princípio da isonomia [...]. No caso em tela, as prisões tiveram como fundamento o mesmo argumento, qual seja, a quantidade de droga apreendida, [...] além de dinheiro em espécie. Ademais, trata-se de agentes primários. É de rigor, portanto, o deferimento do pleito. 3. Pedido deferido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [...]”
(PExt no HC nº 531.723/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 27.2.2020).

Assim sendo, recomendável a extensão dos efeitos do acórdão [substituição da custódia preventiva de codenunciado por medidas cautelares] à paciente mostra-se justificada (CPP, art. 580).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4)
recolhimento em sua residência no período noturno e nos dias de folga, pelo período de duração da correspondente ação penal; 5)
monitoramento pelo uso de tornozeleira eletrônica
(CPP, art. 319, I, II, III, IV, V e IX)
, sob pena de revogação do benefício, sem prejuízo de nova decretação da custódia cautelar, após conclusão da perícia e individualização das condutas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020